Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitado pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 32343142). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora